Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720127-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MOZART AGRAVADO: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MOZART contra r. decisão de ID 26742337, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de PREDIAL – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega que a parte agravada, por ocasião da construção do prédio, instalou, de forma inadequada, os gradis e as fachadas de vidro, utilizando como calços pedaços de madeira e, não, de borracha; que o material utilizado é deteriorado pelo tempo e pelas intempéries; que as rachaduras e quebras dos vidros colocam em risco moradores e pedestres. Afirma que a situação está comprovada por laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil. Requer, liminarmente, seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, no intuito de se determinar o imediato reparo nas fachadas de vidro do condomínio, com a substituição dos calços de madeira por calços de borracha dos gradis. Alternativamente, pleiteia a instalação de bandejas de contenção e telas de proteção na fachada do edifício. Custas recolhidas (ID 26742328). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Dispõe o artigo Art. 618 do Código Civil que “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.” Complementa seu parágrafo único que “decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.” Nota-se que o mencionado dispositivo estabelece dois prazos distintos para o empreiteiro e para o dono da obra. Na hipótese sob exame, os vícios apontados no agravo de instrumento se caracterizam, em parte, como ocultos (a utilização de produtos impróprios como calço dos gradis e das fachadas de vidro) e, em parte, aparentes (a instalação inadequada de janelas, permitindo vazamentos). Ainda que o condomínio edilício tenha realizado robusto laudo técnico, trata-se de prova produzida unilateralmente. No próprio laudo, consta informação de que engenheiro indicado pela construtora visitou a obra e indicou que as falhas decorriam de ausência de manutenção e, não, de vício no projeto ou na execução da obra. Nesse contexto, há necessidade de oportunização do contraditório e da ampla instrução para apurar a existência dos vícios, a extensão, os limites da responsabilidade da construtora, e em que momento lhe foi dada ciência da situação, mediante cognição exauriente. Sem a adequada dilação probatória não é possível apurar quais, entre as falhas descritas, são oriundas de inobservância de normas técnicas da construção civil ou se o surgimento decorreu de ausência de manutenção preventiva, a cargo do condomínio. Portanto, ainda que presente o risco de dano aos moradores e transeuntes, não foi preenchido o requisito da probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora